Tribunal: TJDFT
Processo: 0712705-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, DE AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E REVENDA DE COMBUSTÍVEIS EM DESCONFORMIDADE COM A LEI (ARTIGO 1o, INCISO I, LEI 8.176/1991) E DE MANTER EM DEPÓSITO COMBUSTÍVEL PERIGOSO E NOCIVO À SAÚDE HUMANA E AO MEIO AMBIENTE (ARTIGO 56, DA LEI 9.605/1998). PACIENTE QUE, JUNTO COM QUINZE COMPARSAS, INTEGRAVA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA A FURTO E RECEPTAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, A ORDEM ECONÔMICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA.
Paciente denunciado por infringir os artigos 180, § 2o e 288 do Código Penal, 1o, inciso I, da Lei 8.176/1991, e 56, da Lei 9.605/1998, porque entre junho e dezembro de 2019 integrou associação criminosa voltada a furto e receptação de combustíveis; receptou diversas vezes combustíveis de motoristas de caminhões-tanque que furtavam os produtos; adquiriu, distribuiu e revendeu derivados de petróleo em desacordo com a lei; e manteve em depósito combustível perigoso e nocivo à saúde humana e ao meio ambiente, em desacordo com as exigências legais e administrativas.
Em anterior habeas corpus, esta Turma julgou presentes os requisitos da prisão preventiva, que manteve.
O paciente, ademais, se encontra foragido, evidenciando a necessidade da manutenção da prisão preventiva para a aplicação da lei penal.
Ordem denegada por maioria.